Tribunal: TJDFT
Processo: 0705406-38.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. FATO GERADOR ANULADO POR SENTENÇA. TEORIA DA ACTIO NATA. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. PRETENDIDA RESTITUIÇÃO DO TRIBUTO PAGO. POSSIBILIDADE. INSUBSISTÊNCIA DO FATO GERADOR DO TRIBUTO.
1. Recurso inominado no qual se discute o termo inicial da prescrição para a ação de repetição de indébito de ITCMD.
2. O recolhimento do ITCMD, via de regra, ocorre antes da realização do fato gerador, porquanto o prévio pagamento do imposto é exigido como condição para o registro da transmissão do domínio. Assim, no presente caso, não é possível afirmar que o pagamento antecipado pelo contribuinte, ao tempo de seu recolhimento, foi indevido, porquanto realizado para satisfazer requisito indispensável para conclusão do inventário, pelo que não se mostra possível a aplicação do art. 168, I, do CTN, vez que esse dispositivo dispõe sobre o direito de ação para reaver tributo não devido.
3. O direito de ação para o contribuinte reaver a exação recolhida nasceu (actio nata) com o trânsito em julgado da decisão judicial que anulou o fato gerador originário, na medida em que, somente a partir desse momento, restou configurado o indébito tributário pelo não aproveitamento do imposto recolhido. Aplica-se, por analogia, o disposto no art. 168, II, do CTN. Precedentes do STJ, REsp 1236816/DF, e do TJSP, 1027932-85.2020.8.26.0602 e 1008695-34.2018.8.26.0053.
4. Anulado o fato gerador, é devida a restituição do tributo, sob pena de enriquecimento sem causa, independentemente do ente ter participado do processo em que foi decidida a anulação, no qual nem possuía legitimidade para compor o polo da ação.
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO para manter a sentença por seus próprios fundamentos. Recorrente isento de custas, sem honorários pela ausência de contrarrazões. Na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/1995, a ementa serve de acórdão.